Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-25.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712693-25.2022.8.07.0004 RECORRENTE: FABRICIO DE FREITAS CARVALHO NASCIMENTO RECORRIDO: SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (DETRAN). DEVER DO NOVO PROPRIETÁRIO. NÃO PROVADO ATO ILÍCITO PELA ALIENANTE. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição (art. 1.226 do Código Civil). Tratando-se de veículos automotores, preceitua o Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos 123, inc. I, §1o, e 134, que incumbe a comunicação da venda a ambas as partes. E, para o novo adquirente, recai o dever de efetivar a transferência para si, perante as autoridades administrativas. 2. O dever de comunicar ao DETRAN a transferência de propriedade do automóvel incumbe tanto ao novo quanto ao antigo proprietário do veículo, mas apenas ao novo proprietário cabe proceder à mudança do registro da titularidade do bem junto ao órgão de trânsito. 3. No caso, houve sucessão de alienações do veículo, mas o autor é o último proprietário, o que decorreu da quitação do valor junto à concessionária e da tradição do bem móvel. Então, é dele o dever de regularizar a titularidade do automóvel perante o DETRAN. 4. Ausente a comprovação da responsabilidade da ré ou a prática de ato ilícito, resta fulminado o pedido de indenização por danos morais. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 927, parágrafo único, e 1.267, todos do Código Civil, 134 do Código de Trânsito Brasileiro, interpretação divergente à do Superior Tribunal de Justiça, porque a turma julgadora não teria reconhecido a responsabilidade da parte de entregar o documento de transferência do veículo. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Requer, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 927, parágrafo único, e 1.267, todos do Código Civil, 134 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “registre-se que a empresa ré alegou que a transferência era impossibilitada em razão da existência de débito de IPVA de 2023, dívida que surgiu após a alienação do veículo ao autor, conforme o contrato de 30/03/2021, que registra a tradição na mesma data (ID 53555548). De acordo com o documento juntado pelo apelante (ID 53555718), o tributo foi quitado. Entretanto, não houve demonstração de que o autor foi impossibilitado de realizar a transferência junto ao órgão distrital. O recorrente deixou de cumprir o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. Deixou de provar a alegada responsabilidade da recorrida ou a existência de qualquer ato ilícito” (ID 63049634). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017